Tribunal: TJES
Processo: 5018908-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018908-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVALCI BATISTA DE ARAUJO
RECORRIDO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018908-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

RECORRIDO: DEVALCI BATISTA DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO.
ASSINATURA POR MEIO DE CÓDIGO RECEBIDO POR SMS.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IM
PROVIDO
. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8724926. Contrarrazões em Id. 8724929.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8724926), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8724919), em que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da parte recorrida para: “(...) a)
DECLARAR A NULIDADE do contrato de seguro 500784402/SD;
b) CONDENAR A RÉ SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. A
RESTITUIR, em dobro, os valores cobrados pelo seguro não contratado
, que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de cada desconto (extrato no Id. 34668104), em conformidade com a Súmula nº 43 do STJ; c) CONDENAR A RÉ SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ao pagamento de c
ompensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, fundada em cobrança mensal pelo banco recorrente de desconto no valor de R$ 33,42 (trinta e três reais e quarenta e dois centavos) em conta-corrente do autor, ora recorrido, referente a Seguro de Vida do qual não tinha conhecimento, e que, conforme exordial, não contratou.

Dessa forma, o autor da demanda pleiteou em sua peça inicial a decretação de nulidade do contrato de seguro de vida, a devolução dos valores cobrados pela instituição bancária em dobro, bem como indenização por danos morais. Em r. Sentença do juízo primevo restou declarada a procedência dos pedidos contidos em exordial.

Inconformada, a Recorrente interpõe Recurso Inominado. Informa regularidade da contratação do Seguro de Vida, aduzindo que a contratação está comprovada mediante capturas de tela de conversas no
Whatsapp
entre as partes, bem como por assinatura eletrônica que demonstraria regularidade do Contrato declarado nulo pelo r. juízo primevo. Alternativamente, postula pela impossibilidade de devolução dos valores em dobro e exclusão do montante arbitrado a título de danos morais.

Por esses motivos, pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, a ré, ora recorrente, deveria demonstrar a alegada regularidade da contratação do Seguro de Vida por meio de provas válidas. Entretanto, apresenta “Comprovante de Assinatura” (Id. 8724903) que aduz genericamente que o autor concordou com a contratação do Seguro de Vida por meio de código enviado por SMS, inexistindo dados básicos para validação da assinatura eletrônica, como: e-mail cadastrado, login, endereço de IP do dispositivo a qual foi registrada, dados biométricos ou o uso de certificado digital (ICP-Brasil).

Assim,
por mais que inequívoca a validade da assinatura eletrônica nos contratos em geral, é certo que, no caso concreto,
o documento apresentado pelo banco recorrente (Id. 8724903) não
demonstra a
aceitação do consumidor, uma vez que
inexiste garantia contra
adulteração do conteúdo
ou requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança
, previstos na Lei 14.063/2020, sendo o código utilizado associado meramente ao telefone do recorrido, podendo ter sido utilizado por qualquer outra pessoa.

Ademais, a instituição recorrente apresenta capturas de tela do
Whatsapp
que comprovariam a aceitação do autor com a contratação do Seguro de Vida. Entretanto, é certo que para serem consideradas como meio válido de prova essas precisariam ter sua autenticidade comprovada, seja por meio de declaração de uma das partes envolvidas, por perícia técnica ou por outros meio que atestem a origem a veracidade, como a ata notarial, conforme Artigo 384 do CPC.

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor, motivo pelo qual entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato.

Quanto à possibilidade de devolução em dobro, o recorrente pugna pelo afastamento da condenação, sob a fundamentação de que a contratação foi válida e que houve a prestação do serviço.

Conforme já exposto, o contrato em análise é nulo e contraria a boa-fé objetiva, motivo pelo qual é devida a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, irretocável a r. Sentença objurgada.

Quanto ao valor estipulado a título de indenização por danos morais, mostra-se justo e razoável o montante arbitrado pelo r. Juízo primevo, sendo que a indenização em R$ 2.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)